Tribunal: CARF
Processo: 10880.946948/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946948/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.063 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO SA IPT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DO DÉBITO. PROVA. AUSÊNCIA.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar o despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 12-88.122 proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO em sessão de 07 de junho de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946948/2012-41
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946948/2012-41

Trata o presente processo de PER/DCOMP no 05469.95217.180909.1.3.04-
8087, na qual o contribuinte compensou o valor relativo a pagamento indevido
do período de apuração de 01/01/2006 a 31/12/2006, código de receita: 2430,
valor do DARF: R$ 212.053,74 recolhido em 30/03/2007 com débitos próprios.
Segundo o despacho decisório (fl. 07) o crédito não foi reconhecido e a
compensação não foi homologada, tendo em vista que o DARF havia sido
utilizado integralmente para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
O contribuinte foi cientificado em 12/07/2012(fl. 59) e apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 11/16) em 10/08/2012, alegando em síntese que
informou o valor do débito de IRPJ a maior na DCTF e que ao apurar o tributo
para transmissão da DIPJ verificou que não havia tributo a pagar e, sim saldo
negativo ao final do ano de 2006. Ocorrendo assim, no seu entender,
pagamento indevido.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela conheço.
A compensação pleiteada foi negada em virtude de o crédito estar vinculado ao
débito do período segundo a DCTF apresentada pelo contribuinte.
Após o despacho decisório de não-homologação o contribuinte retificou a
DCTF (fl. 57) reduzindo a zero o valor do débito, portanto, tornando disponível
para restituição o valor do DARF recolhido.
É plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF a qualquer tempo,
observado o prazo de cinco anos e respeitadas as condições impostas pela
legislação. A retificação da declaração, nas hipóteses em que admitida, terá a
mesma natureza da declaração originalmente apresentada, independente de
autorização pela autoridade administrativa.
Ocorre que a simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar o despacho decisório.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las.
No caso em questão o contribuinte não juntou nenhuma documentação que
comprove o valor correto de apuração do tributo, apenas retificou a DCTF.
Por todo o acima exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade interposta, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado e NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 11 de novembro de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 27 de novembro de 2017, no qual argumenta:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946948/2012-41

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946948/2012-41

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946948/2012-41

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a decisão recorrida já tinha alertado a Interessada de que
somente a DCTF retificadora não era suficiente ao reconhecimento do direito creditório:
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las.
No caso em questão o contribuinte não juntou nenhuma documentação que
comprove o valor correto de apuração do tributo, apenas retificou a DCTF.
Pretendendo ter atendido ao considerado pela decisão recorrida, a recorrente
trouxe aos autos uma cópia de seu Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de
2006 e 2005, publicado no Diário Oficial Empresarial de São Paulo, além da Ficha 09 A –
Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral – DIPJ do ano calendário de 2006.
Tais documentos, além de não atenderem ao reclamado pela decisão de piso, não
denotam o menor indício de que pudesse haver vestígios de um eventual direito creditório.
Vejam a posição dos auditores independentes no Balanço:

[...]

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.063 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946948/2012-41

Ainda, a Ficha 09 A da DIPJ AC 2006 apresenta resultado real positivo e não
negativo:

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital